Tribunal: TJSP
Processo: 2228484-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2228484-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
NELSON AFIF CURY, MARIA HELENA ZACHARIAS CURY e USINA
MARINGÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado BRUNO HENRIQUE
GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo Interno Cível n.o 2228484-12.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara -L - Voto no 45740
Voto no 45.740
Agravo Interno Cível n.o 2228484-12.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Araraquara - 3a. Vara Cível
Agravantes: Nelson Afif Cury, Maria Helena Zacharias Cury e Usina Maringá Industria
e Comércio Ltda.
Agravado: Bruno Henrique Goncalves
Perito (Terceiro): Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Luis Aparecido Treviso
AGRAVO INTERNO. Decisão que nega efeito suspensivo em agravo de
instrumento. Ausência dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do
Código de Processo Civil. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno contra decisão (fls. 18) que indeferiu o pedido
de efeito suspensivo contra decisão que determinou prosseguisse o cumprimento de
sentença contra os demais coobrigados, independentemente da suspensão das execuções
em relação à Usina coobrigada, ora em recuperação judicial.
Recorre o coobrigado aduzindo haver novo entendimento do STJ
(Recurso Especial no 1.700.487/MT), no sentido da validade da cláusula do plano de
recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, aprovada
pelo quórum legal na Assembleia Geral, atingindo credores ausentes ou que não
votaram favoravelmente à aprovação do plano. Por isso, “pela nítida existência do
direito substancial que protege o interesse dos agravantes”, entende já fazer jus à pronta
suspensão da execução determinada contra si.
Logo, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo Interno Cível n.o 2228484-12.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara -L - Voto no 45740
final seja provido para reverter a decisão impugnada em prol de sua pretensão obstativa
do prosseguimento da execução.
Diante das peculiaridades do caso, foi determinada a imediata apreciação
pela Colenda Câmara julgadora.
É o relatório.
Mas o recurso não prospera.
Nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 995 do Código de
Processo Civil, "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do
relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil
ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do
recurso".
Assim, da análise do recurso para o seu processamento e, agora, do
próprio agravo regimental, vê-se que tais requisitos restaram ausentes, ou seja, não se
vislumbrou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
E nem nas razões do presente recurso conseguiu o agravante atestar
qualquer iminência de prejuízo a si e seu patrimônio, limitando-se a afirmar que possui
“direito substancial” à suspensão da execução dos coobrigados, o que, prima facie, não
se vislumbrou na presente hipótese, cujo tema será objeto da apreciação definitiva pela
Colenda Câmara nesta data, já que os autos principais também se encontram aptos a
julgamento com voto lançado.
Depois, o agravo interno ou regimental não pode ser alçado à categoria
de um novo recurso com o fim de propiciar a reapreciação da questão atacada. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo Interno Cível n.o 2228484-12.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara -L - Voto no 45740
direito brasileiro, vigora o princípio da taxatividade, isto é, somente são recursos
aqueles expressamente determinados e regidos por lei federal, posto que só esta é que
pode tratar de matéria processual (art. 22, I, CF).
Assim, em boa razão, a finalidade do agravo interno ou regimental não é
a de servir de meio de revisão ao mérito da decisão, mas sim a de garantir o direito
processual da parte. Ou em outras palavras encerra apenas uma forma de fazer retornar
ao colegiado competência que originariamente já era sua, mas que foi interrompida por
ato do relator, tal como acontece quando este rejeita, de plano, ou nega seguimento a
recurso da parte.
Em tais situações, quando há interrupção da sequência normal do rito do
recurso, ou quando ocorre o apossamento da competência do colegiado por um dos seus
membros, é que se abre oportunidade para esse agravo.
A propósito, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ
ARENHART bem explicam:
“O agravo em questão visa, apenas, corrigir o equívoco do relator que
chamou a si o julgamento que caberia ao Colegiado. Esse agravo tem o fim
exclusivo de dar seguimento ao recurso que, de acordo com as regras de
competência, só poderia ser julgado pelo colegiado, e não pelo relator. De
modo que o agravo não é espécie recursal nova, nem deve ser
indiscriminadamente utilizado, já que objetiva apenas combater violação ao
princípio do juiz natural, ocorrido com a 'avocação' do julgamento da causa
pelo relator em detrimento do colegiado. Não se cogitando de qualquer ofensa
ao princípio do juiz natural porque efetivamente presentes os requisitos do
art. 557 e, portanto, competente o relator para o exame monocrático do
recurso , o recurso de agravo interno obviamente não é cabível, sendo a
decisão monocrática a última que se pode exigir para a interposição dos
recursos extraordinários. Em tais situações, portanto, o esgotamento das vias
ordinárias há de se dar, apenas, com o julgamento pelo relator, sendo
completamente dispensável a interposição do agravo.”
(Manual do Processo de Conhecimento. 4a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos
Tribunais, 2005, p. 581).
No caso, nenhum recurso da parte foi obstado e nem, muito menos, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo Interno Cível n.o 2228484-12.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara -L - Voto no 45740
usurpada competência alguma do colegiado, posto que, pela lei (art. 995, parágrafo
único CPC), a eficácia da decisão recorrida será naturalmente reexaminada quando da
apreciação do recurso pela turma ou câmara, portanto dispensado qualquer agravo.
Logo, pelos motivos expostos, a meu ver, o caso é de negar provimento a
este agravo interno, nesse sentido sendo proposto, data venia, à Colenda Câmara.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator